Tribunal: TJDFT
Processo: 0704913-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. NÃO APRECIAÇÃO. MÉRITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE. CONDUTA. NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DE PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A contraminuta presta-se somente a oferecer resposta às razões recursais deduzidas pela parte adversa, sendo incabível a utilização da resposta do apelo como meio de dedução de pedido para a reforma da sentença, razão que o pedido não comporta apreciação.
2. Aponta-se que a responsabilidade civil subjetiva pode ser definida como a obrigação de reparar o dano, imposta a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem.
2.1. Deste conceito, exsurgem os requisitos essenciais da reparação civil, quais sejam: a) a verificação de uma conduta antijurídica, dolosa ou culposa; b) a existência de um dano, seja de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; e c) o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro.
2.2. Ainda, por ser matéria afeita ao mercado de consumo, exclui-se a verificação do dolo ou culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor,
3. No caso, o fornecedor demonstrou que o serviço prestado foi adequado, inexistindo má prestação que gerasse danos ao consumidor.
3.1. É dizer, não se comprovou a conduta antijurídica do fornecedor, inexistindo os pressupostos da responsabilidade civil, qual seja, a conduta antijurídica, de forma a não conferir obrigação de indenizar.
4. Recurso conhecido. Pedidos em contrarrazões não conhecidos por inadequação da via eleita. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.